Tribunal: TJBA
Processo: 8038218-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus Criminal nº 8038218-72.2025.8.05.0000 Paciente: Emerson dos Santos Paraizo Impetrante: Rafael Santana Nunes (OAB/BA 65218) Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ACESSO A PROVAS COLHIDAS EM FASE INVESTIGATIVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. TANSCRIÇÕES DOS AUDIOS DISPONIBILIZADOS ÀS PARTES. DOCUMENTOS AINDA NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de acusado de homicídio qualificado, apontando cerceamento de defesa em razão da negativa de acesso à integralidade dos arquivos de áudio extraídos de aparelho celular apreendido na investigação, utilizados para fundamentar a denúncia. Requereu-se liminarmente o sobrestamento da ação penal e o fornecimento integral dos dados e arquivos originais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da alegada nulidade do processo penal por suposta negativa de acesso a provas relevantes à defesa técnica, sob o argumento de violação à ampla defesa e ao contraditório, conforme previsão da Súmula Vinculante nº 14 do STF. III. Razões de decidir 3. As transcrições dos áudios foram disponibilizadas nos autos, sendo certo que os arquivos originais não foram encaminhados pela autoridade policial. 4. A denúncia não se amparou exclusivamente nas transcrições impugnadas, mas em um conjunto robusto de elementos, como filmagem da execução, identificação visual, entre outros 5. Inexistência de demonstração concreta de prejuízo, conforme exigência do art. 563 do CPP (“pas de nullité sans grief”). 6. Instrução criminal já encerrada e alegações finais apresentadas pelo Ministério Público, sem qualquer demonstração de prejuízo à defesa. 7. Caberá ao juízo natural, na fase própria, avaliar a higidez e validade das provas, podendo desconsiderar eventuais elementos contaminados. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus conhecido e denegado. Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa quando as transcrições de áudios estão disponíveis nos autos e a denúncia está lastreada em conjunto probatório amplo. 2. A ausência de demonstração concreta de prejuízo inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do HABEAS CORPUS nº 8038218-72.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante Rafael Santana Nunes e paciente Emerson dos Santos Paraizo, sendo autoridade apontada como coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana: Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator